Tribunal: TJDFT
Processo: 0712633-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0712633-35.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INCORPORACAO GARDEN LTDA AGRAVADO: IGOR PARENTE PINTO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por INCORPORAÇÃO GARDEN LTDA. contra a decisão proferida pelo i. Juiz de Direito da Segunda Vara Cível de Ceilândia que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0716239-96.2019.8.07.0003, proposto em desfavor da Agravante por IGOR PARENTE PINTO, determinou a consulta a todos os sistemas disponíveis ao Juízo na busca de bens da Executada. O referido ato judicial foi proferido nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Tendo em vista os princípios da celeridade e economia processual, DETERMINO a consulta em todos os sistemas disponíveis a este Juízo em busca de bens do executado (BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD e E-RIDF). Restando infrutífera a consulta ao sistema BACENJUD, DETERMINO a consulta ao sistema RENAJUD para verificar se há veículos cadastrados em nome da parte executada. Sendo positivo, insira-se restrição judicial para transferência do veículo, ficando o exequente intimado para indicar o local onde se encontra o bem para se efetuar a penhora. Em caso de penhora de bens/ativos do devedor, INTIME-SE este por publicação para, caso queira, apresentar impugnação no prazo de 15 (quinze) dias. No caso da pesquisa supramencionada ser infrutífera, defiro desde já a consulta ao sistema INFOJUD para obtenção das 2 (duas) últimas declarações de renda da parte executada. Caso o executado não tenha declarado renda, faculto a parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, promover consulta junto aos Cartórios de Registro de Imóveis do DF, visando a localização de bens penhoráveis, ressaltando que o sistema E-RIDF só está disponibilizado à parte beneficiária de gratuidade de justiça. Sendo as diligências negativas, INTIME-SE a parte credora para indicar bens passíveis de penhora, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão da tramitação processual nos termos do art. 921, inc. III e § 1o, do CPC/2015.” Os Embargos de Declaração manejados pela ora Agravante na origem foram assim rejeitados: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Conheço dos embargos, posto que tempestivos e devidamente articulados. Todavia, rejeito-os, pois o que pretende o embargante, na verdade, é o reexame da causa que lhe foi desfavorável, o que não é possível em sede de embargos. Malgrado as alegações trazidas pela executada, esclareço que a aprovação do plano de recuperação judicial não inviabiliza a execução dos créditos extraconcursais. Cumpre ressaltar que a recuperação judicial alcança exclusivamente os créditos existentes no momento da elaboração do plano de recuperação e deferimento do processamento do pedido, não irradiando a recuperação esse efeito, nem implicando a suspensão ou extinção de pretensões executórias germinadas de créditos constituídos somente após a deflagração da recuperação judicial (Lei no 11.101/05, arts. 49 e 59). Somente os créditos já existentes à época da homologação do plano de recuperação judicial e concessão da recuperação estão sujeitos ao juízo universal, de modo que os créditos constituídos via de decisão judicial transitada em julgado somente após a data da decisão homologatória do plano e concessiva da recuperação devem ser executados perante o juízo cível em que foram constituídos, estando sujeitos contudo, aos efeitos da recuperação judicial. Assim, não há se falar em extinção da presente lide, em razão da homologação do plano de recuperação, conforme noticiado. Ante o exposto, rejeito os embargos opostos e mantenho a sentença/decisão como lançada. No mais, considerando que a parte exequente desconhece bens passíveis de constrição, a suspensão do cumprimento de sentença pelo prazo de um ano é medida que se impõe, nos termos do Art. 921, inc. III, do Código de Processo Civil. Todavia, a parte exequente deve ter ciência de que, transcorrido o prazo assinalado, caso não indique bens do devedor passíveis de constrição, sua pretensão executiva poderá ser extinta pela ‘prescrição intercorrente’. Também é de se destacar que o início dessa prescrição se dá de maneira automática, independendo de qualquer intimação, já que a legislação de regência assim o determina (Art. 921, § 4o, do CPC). A suspensão será iniciada com a publicação da presente decisão. Com base no Art. 921, III, do Código de Processo Civil, suspendo o curso da execução pelo prazo de 01 (um) ano, período em que também estará suspensa a prescrição (art. 921, § 1o, do CPC). Advirta-se que o prazo da prescrição intercorrente terá fluência automática após o primeiro dia útil subsequente ao término do prazo de suspensão, independentemente da intimação da parte exequente, por força do disposto no artigo 921, § 4o, do CPC, após o que determino o seu arquivamento, nos termos do art. 921, §2o, do CPC. Ato processual registrado eletronicamente. Publique-se e intimem-se.” Afirma a Agravante que a decisão agravada deve ser reformada, uma vez que o débito discutido na origem está sujeito aos efeitos da recuperação judicial, já que a constituição do débito deve ser considerada como ocorrida na data do fato gerador, ou seja, na data do ajuizamento do Feito originário. Sustenta que, “os valores em disputa no caso em questão já eram devidos antes do pedido de recuperação judicial, independentemente do fato da sentença que julgou procedente o pedido ter sido proferida posteriormente ao pedido de recuperação judicial, sendo assim, apesar de que ainda não ser líquido e nem devido, o crédito já existia quando o pedido de recuperação foi apresentado” (Num. 16160493 - Pág. 5). Acrescenta que o “crédito é constituído no momento da ocorrência do seu fato gerador, pois a sentença condenatória apenas reconhece o fato e declara que o direito dele decorrente, com efeito retroativo, acarretando assim, que a sentença não constituiria o crédito, mas apenas o declararia, o crédito lhe seria pré-existente” (Num. 16160493 - Pág. 6). Conclui que, nas “nas obrigações contratuais, o crédito é constituído no momento da inexecução da obrigação, obrigação essa, previamente estabelecida entre as partes contratantes” (Num. 16160493 - Pág. 6). Invoca o art. 49 da Lei n.o 11.101/2005 e colaciona doutrina e jurisprudência que entende consentâneas com suas teses. Transcreve o enunciado n.o 100 da Terceira Jornada de Direito Comercial. Argumenta que, “com a aprovação e homologação do plano, importa demonstrar cláusulas exclusivas e expressas existentes que extinguem todas as obrigações anteriores, substituindo-as pelas obrigações previstas no PRJ e do aditivo, inclusive com relação a garantias de sócios e terceiros. Isto é, ocorreu a novação das dívidas” (Num. 16160493 - Pág. 9). Assim, entende a Agravante que, “com a homologação do plano recuperacional e seu aditivo pelo juízo universal, fica evidenciado a NOVAÇÃO DAS DÍVIDAS, não havendo que se falar em continuação da presente demanda e muito menos na manutenção dos atos constritivos, sendo necessário que a parte Agravada se habilite perante os autos recuperacionais, para recebimento de seu crédito nos termos apresentados na PRJ e seu aditivo” (Num. 16160493 - Pág. 11). Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento “a fim de REFORMAR a decisão agravada, devendo a demanda originária ser EXTINTA, em face das Agravantes, uma vez que com a homologação do plano recuperacional, as dívidas foram novadas, inclusive em face do sócio das Agravantes, vez que a Cláusula 4.D do aditivo versa sobre a supressão de garantia dos credores em relação aos sócio das Recuperandas, inclusive cláusula essa que foi referendada na decisão homologatória do juízo universal, devendo ser observado ainda os art. 49 §2o, devendo ser desconstituída todas as medidas constritivas realizadas na demanda originária em face das Recuperandas e de seu sócio;” (Num. 16160493 - Pág. 14/15). Preparo regular (Num. 16160506 e 16160507). É o breve relatório. Passo a decidir unipessoalmente. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra a decisão proferida pelo i. Juiz de Direito da Segunda Vara Cível de Ceilândia que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0716239-96.2019.8.07.0003, determinou a consulta a todos os sistemas disponíveis ao Juízo na busca de bens da Executada. Em análise aos pressupostos de admissibilidade do recurso, observa-se que não se pode conhecer do Agravo de Instrumento em tela por faltar-lhe o pressuposto para tanto. Com efeito, da análise do recurso constata-se que o ato judicial impugnado não ostenta conteúdo decisório próprio. O atual Código de Processo Civil alterou a disciplina do recurso de Agravo de Instrumento para estabelecer as respectivas hipóteses de cabimento. Assim, o art. 1015 apresenta a seguinte redação, in verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...). Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” O caput e o parágrafo único do referido art. 1.015 exigem, portanto, que tenha sido prolatada decisão interlocutória em sede de cumprimento de sentença, definitivo ou provisório. Conforme pode ser observado das razões recursais, a Agravante insurge-se contra ato judicial que não tem cunho decisório próprio, tendo em conta que veiculou apenas a determinação de pesquisas tendentes à localização de bens penhoráveis, já que, anteriormente, fora rejeitada a impugnação apresentada pela Executada, ora Agravante, em que se deduziram as teses ora repostas acerca sujeição do débito exequendo à recuperação judicial. Naquela oportunidade, a decisão foi assim proferida: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença. Intimada, a parte exequente manifestou-se no ID 51278127. Decido. Requer a parte executada que o débito exequendo deveria sujeitar-se ao plano de recuperação judicial. Sem razão a impugnante. Como se depreende da análise do autos, o trânsito em julgado operou-se em 15/8/2019, ou seja, após a recuperação judicial da executada, de maneira que os créditos não puderam ser incluídos no plano. Quanto ao termo final de atualização dos cálculos, razão não assiste à impugnante, já que, se não houve a habilitação do crédito no juízo universal, a atualização não se submete ao disposto no art. 9o, II, da Lei. 11.101/2005. Neste sentido: ‘AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDENAÇÃO JUDICIAL AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA ENTRE AÇÕES EMITIDAS E SUBSCRITAS. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. PRETENSÃO VOLTADA AO CÔMPUTO DA CORREÇÃO MONETÁRIA NOS TERMOS DO ART. 9o, DA LEI 11.101/01. CRÉDITO NÃO CONTEMPLADO NO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DESCABIMENTO. 1. Se o crédito exequendo não foi contemplado no plano de recuperação judicial, revela-se descabida a pretensão da parte devedora no sentido de que a atualização da dívida ocorra em conformidade com o que estabelece o art. 9o, inciso II, da Lei de Falências e de Recuperação Judicial. Precedente. 2. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão n.1148646, 07066217320188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/02/2019, Publicado no DJE: 15/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)’ Assim, REJEITO a presente impugnação. Intime-se a parte exequente, para que junte planilha atualizada do débito, com a inclusão da multa de 10% e dos honorários de 10% previstos no art. 523, §1o, do CPC. Ceilândia/DF, 4 de dezembro de 2019 13:49:44.” (Num. 51425999 do Feito originário). Contra a referida decisão, foi interposto pela ora Agravante o Agravo de Instrumento n.o 0701462-81.2020.8.07.0000, no qual foram alinhadas as razões ora trazidas pela Recorrente, tendo o mencionado recurso sido desprovido pela egrégia Quinta Turma Cível. Confira-se a ementa gerada para o acórdão: “FALIMENTAR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO CONSTITUÍDO POSTERIORMENTE AO PEDIDO. ARTIGO 49 DA LEI No 11.101/2005. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA. § 1o DO ART. 523 DO CPC. INCIDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1 - De acordo com a redação do artigo 49 da Lei no 11.101/2005, somente os créditos constituídos até a data do pedido de recuperação judicial estão sujeitos aos seus efeitos. 2 - A constituição definitiva do crédito somente ocorre com o trânsito em julgado da sentença condenatória. Desse modo, o crédito constituído depois da formulação do pedido de recuperação judicial não se submete ao procedimento da Lei no 11.101/2005. 3 - É descabida a pretensão de que a atualização da dívida ocorra em conformidade com o estabelecido no art. 9o, II, da Lei 11.101/2005, se o débito exequendo não se sujeita à recuperação judicial. 4 - Intimada regularmente e não havendo o pagamento da dívida voluntariamente no prazo estabelecido, deverá a Agravante arcar com as penalidades previstas no art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil. Agravo de Instrumento desprovido.” (Acórdão 1242550, 07014628120208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, tendo em vista que no ato ora impugnado, ao dar prosseguimento à Execução (Cumprimento de Sentença), o MM Juiz singular apenas deu cumprimento a decisão anterior, que até mesmo foi confirmada pelo Segundo Grau de Jurisdição, verifica-se que não há decisão interlocutória proferida, mas, sim, despacho, de forma que o caso vertente subsume-se ao disposto no art. 1.001 do Código de Processo Civil, sendo irrecorrível o ato. Nesse sentido podemos invocar o seguinte aresto proferido por este egrégio Tribunal de Justiça, in verbis: “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO. AUSÊNCIA DE CARGA DECISÓRIA. NÃO CABIMENTO. 1. Nos termos do artigo 1001 do Código de Processo Civil, o despacho de mero expediente não comporta recurso, eis que se restringe a impulsionar a ação, em que não se verifica conteúdo decisório por não decidir nenhuma questão processual, nem interfere no mérito do conflito de interesses. 2. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão n.1000299, 20160020311212AGI, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/02/2017, Publicado no DJE: 10/03/2017. Pág.: 136/148) Não há necessidade de se proceder às medidas previstas nos artigos 10 e 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, uma vez que a presente decisão não trata de qualquer apreciação acerca da tese recursal e que não se vislumbra a possibilidade de se regularizar o recurso, já que o seu não conhecimento decorre da ausência de conteúdo decisório próprio e, consequentemente, da irrecorribilidade do ato judicial questionado. Com tais razões, por ser irrecorrível o ato judicial questionado, não conheço do Agravo de Instrumento, com fulcro nos artigos 932, inciso III, 1.001 e 1.015, todos do Código de Processo Civil e art. 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. I. Precluídas as vias impugnativas, cumpra-se o estatuído no art. 250 do RITJDFT. Brasília - DF, 26 de maio de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador